Tribunal: STF
Processo: ARE 1512900
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-14
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL EM REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE ITBI. NOTIFICAÇÃO REGULAR DO LANÇAMENTO NA DÍVIDA ATIVA. TÍTULO EXIGÍVEL. REQUISITOS PRESENTES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SINDICATO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. FINALIDADES ESSENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.



    1. Havendo na notificação os dados necessários ao lançamento do crédito fiscal, bem como demonstrado que a mesma foi devidamente entregue ao devedor, inexiste motivos para desprezar a sua eficácia.



    2. A certidão de dívida ativa possui presunção de veracidade e liquidez, somente podendo ser desconstituída por meio de prova inequívoca em contrário, cujo ônus compete à empresa autuada e executada (artigo 373, inciso I, do CPC)



    3. Não há que se falar em nulidade do título executivo, quando o nome e o CNPJ do contribuinte devedor, constam na notificação anterior à emissão da CDA, demonstrando que o equívoco ora discutido não invalida o título.



    4. Há de ser demonstrado pelo contribuinte executado que o erro de grafia constante no título executivo prejudicou sua ampla defesa e o contraditório.



    5. Havendo adjudicação do imóvel, devidamente registrada em cartório, cabe ao adquirente (credor) o pagamento dos tributos incidentes sobre o bem adjudicado.



    6. Não comprovada a destinação institucional do imóvel de propriedade da entidade sindical, sobre o qual recaiu o lançamento de ITBI, não faz ela jus à imunidade tributária, prevista no art. 150, VI, ‘c’, da CF, com observância contida no § 4º do citado dispositivo legal.



    7. Não prospera a alegação de que os honorários foram fixados em valor exorbitante, porque observados requisitos de arbitramento do artigo 85, § 2º, CPC, e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    REMESSA NECESSÁRIA E APELO DESPROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; 150, Inciso VI, alínea "c"; e 156, Inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O momento da incidência do fato gerador do ITBI, é o momento da transmissão do bem imóvel a título oneroso ou o da cessão de direitos, de forma que a cobrança do tributo sem obediência dessa formalidade ofende o ordenamento jurídico em vigor.



    [...]



    No caso em exame, existindo a averbação da carta de adjudicação na certidão de matrícula do imóvel, presente o fato gerador da cobrança do referido imposto (evento 3, doc. 3 – fls. 101/104 autos físicos).



    Por outro lado, para a verificação da imunidade tributária do ente sindical deve ser analisado se o imóvel sobre o qual recai a exação é ou não utilizado pelo sindicato para o desempenho de suas atividades ou, se aproveitado para outros fins, se a renda auferida é revertida em seu benefício.



    [...]



    Ainda, dispõem os artigos 9 e 14 do Código Tributário Nacional o seguinte:



    “Art. 9º É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 



    (…) 



    IV - cobrar imposto sobre: 



    (…); 



    c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na Seção II deste Capítulo; 



    (…)” 



    “Art. 14. O disposto na alínea ‘c’ do inciso IV do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas: 



    I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; 



    II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; 



    III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. 



    §1º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º do artigo 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício. 



    §2º Os serviços a que se refere a alínea ‘c’ do inciso IV do artigo 9º são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos”



    [...]



    Dessa forma, conforme autorizam a Constituição Federal e o Código Tributário Nacional, a imunidade, no caso vertente, atinge o patrimônio, renda ou serviços das entidades sindicais, circunstâncias que não incluem o apelante, cujo imóvel (Fazenda Piratinga) foi a ele transferido por força de adjudicação judicial.



    Neste sentido, bem observou o MM. Juiz em seu decisum, senão vejamos:



    “(…) apesar de o Código Tributário e de Rendas do Município de São Miguel do Araguaia, dispor que o imposto não incide nas transmissões em que figurem como adquirentes as entidades sindicais dos trabalhadores, sem fins lucrativos, de bens imóveis relacionados com suas finalidades essenciais (artigo 78, inciso 11, Lei Complementar n° 01/2013), assevero que o imposto não incide nos imóveis relacionados com suas finalidades essenciais, ou seja, se o Sindicato adquirir imóvel destinado a outra finalidade que não a essencial, como no presente caso, a tributação deverá ocorrer”



    Ressalto que o patrimônio transferido por adjudicação ao sindicato, diz respeito a uma fazenda com suas benfeitorias, imóveis sobre terra construídos, bens móveis e semoventes, cuja soma é de R$421.012.500,00 (quatrocentos e vinte e um milhões, doze mil e quinhentos reais), não ficando comprovado nos autos a destinação institucional do imóvel de propriedade da entidade sindical, sobre o qual recaiu o lançamento de ITBI, razão pela qual não faz ele jus à imunidade tributária pretendida.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente